Tribunal: TJSP
Processo: 1004978-46.2018.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência da apelante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do processo e dos prazos processuais. Descabimento. Inocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPC. Pedido formulado após a publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, a fim de que fosse reconhecida a tempestividade do Recurso Especial interposto pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência da apelante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do processo e dos prazos processuais. Descabimento. Inocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPC. Pedido formulado após a publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, a fim de que fosse reconhecida a tempestividade do Recurso Especial interposto pela ora agravante. Hipótese em que não cabe a esta Câmara declarar a tempestividade do Recurso Especial. Inteligência do caput do art. 1.029 e do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.